Tribunal: TJSP
Processo: 2002673-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos executados – Interrupção da prescrição pelo despacho inicial prolatado em ação anteriormente ajuizada e extinta sem julgamento do mérito – Possibilidade de repropositura da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada – Aplicação dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos executados – Interrupção da prescrição pelo despacho inicial prolatado em ação anteriormente ajuizada e extinta sem julgamento do mérito – Possibilidade de repropositura da execução fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada – Aplicação dos arts.174, inciso I, com a redação dada pela LC 118/05 e 173, inciso II, ambos do CTN e art.486 do CPC - Precedentes do STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante MUNICIPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravado OPÇÃO COMERCIO E
EQUIPAMENTOS INCENDIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
2
Agravo de Instrumento no: 2002673-97.2021.8.26.0000
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravada: Opção Comércio e Equipamentos Contra Incêndio Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 13534
Agravo de Instrumento
Execução fiscal -
Município de São Bernardo do Campo

Insurgência contra o reconhecimento da
prescrição de parte dos créditos executados
Interrupção da prescrição pelo despacho inicial
prolatado em ação anteriormente ajuizada e
extinta
sem
julgamento
do
mérito

Possibilidade de repropositura da execução
fiscal dentro da contagem do prazo reiniciada
Aplicação dos arts.174, inciso I, com a redação
dada pela LC 118/05 e 173, inciso II, ambos do
CTN e art.486 do CPC - Precedentes do STJ -
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
em face da decisão que, nos autos digitais da execução fiscal ajuizada em
23/03/2017 contra OPÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS
CONTRA INCÊNDIO LTDA visando à satisfação de créditos de ISS
dos exercícios de 2008 e 2016 reconheceu, de ofício, a prescrição dos
créditos de 2008.
Sustenta a municipalidade que o reconhecimento de ofício
da prescrição sem oportunidade de prévia manifestação ofendeu o seu
direito à ampla defesa e contraditório pelo descumprimento dos arts.9o e
10, ambos do CPC/2015 e não zelou pela efetiva entrega da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
3
jurisdicional e consequente satisfação dos créditos fazendários. Ademais,
alega que o prazo prescricional dos créditos foi respeitado, não havendo
nenhuma CDA que tenha sido emitida há mais de cinco anos contados
regressivamente da propositura da demanda, salientando que a Fazenda
Pública possui cinco anos contados do fato gerador para constituir os
créditos e mais cinco anos para dar início aos atos de execução, por
aplicação dos arts.173 e 174 do CTN. Por fim, argui que o crédito de 2008
foi ajuizado anteriormente, em 2009, com sentença de extinção sem
julgamento do mérito transitada em julgado em 26/06/2012, de modo que
o segundo ajuizamento datado de 23/03/2017 ocorreu dentro do prazo
prescricional. Requer a antecipação da tutela e a posterior anulação ou
reforma da decisão para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso merece prosperar.
A possibilidade de renovar a certidão de dívida ativa e
repropor a execução fiscal é conferida à exequente dentro do prazo de
cinco anos, art. 173, II e parágrafo único do CTN, a partir do trânsito
em julgado da execução fiscal anterior, nos casos em que a constituição
definitiva do débito se mantém hígida.
Sobre a matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
4
DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE
EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL
INTERROMPIDO.
INÍCIO
DO
CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar
o REsp 999.901/RS (Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009
? recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C
do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ),
confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime
anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de
citação do executado não interrompia a prescrição do
crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal
válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do
art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005,
o qual passou a considerar o despacho do juiz que
ordena a citação como causa interruptiva da prescrição,
somente deve ser aplicada nos casos em que esse
despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em
vigor da referida lei complementar. 2. No processo de
execução
fiscal,
ajuizado
posteriormente
à
Lei
Complementar 118/2005 (ano de 2007), como no caso
dos autos, o despacho que ordena a citação interrompe o
prazo prescricional. 3. No presente caso, a decisão
judicial que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao
exercício
de
2000,
em
virtude
do
sistema
de
progressividade de alíquotas, por ser indevida, transitou
em julgado em 18.11.2002. O direito de execução do
Estado começa a partir do trânsito em julgado da ação
de conhecimento em que se discutia o crédito tributário,
no caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional,
interrompido pelo despacho ordenador da citação do
devedor (ou até a data em que se der a citação válida do
devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do
parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente
reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do
processo em que se anulou o lançamento do IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
5
(18.11.2002). 5. Assim, in casu, tendo ocorrido o trânsito
em julgado da primeira ação executiva proposta contra a
recorrente, que anulou o lançamento do IPTU, relativo
ao exercício de 2000, em 18.11.2002, e a segunda
execução fiscal, lastreada no mesmo lançamento, teve o
despacho ordenando a citação em 07.11.2007, não foi o
crédito tributário atingido pela prescrição qüinqüenal
(art. 174 do CTN). 6. Agravo regimental não provido”.
(AgRg
no
AREsp
52192
/
SP
-
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2011/0144372-3

Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
-
Julgamento
17/11/2011 - DJe 28/11/2011).
“Apelação. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002.
Sentença que extinguiu a ação, nos termos do artigo 487,
II, do NCPC, em face da prescrição. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Anterior ação executiva
ajuizada em 11.12.2003, extinta, sem julgamento do
mérito, sob o fundamento da nulidade da CDA.
Repropositura
da
ação
em
02.09.2015.
Prazo
prescricional que foi interrompido pela citação válida no
primeiro processo. Novo prazo que começou a ser
contado a partir do trânsito em julgado. Precedente da
Primeira Turma do STJ. Prescrição consumada. Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação
1007136-22.2015.8.26.0223; Relator: Ricardo Chimenti;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017).
“APELAÇÃO - Execução fiscal - SUBSTITUIÇÃO DA
CDA SEM REQUISITOS FORMAIS. Possibilidade -
RENOVAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
Admissibilidade. Desde que sua propositura tenha
ocorrido dentro do novo prazo prescricional - CITAÇÃO.
Teoria da Aparência. Aplicação Determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
6
prosseguimento da execução fiscal. Recurso Provido.”
(TJSP; Apelação
0041813-31.2000.8.26.0576;
Relator: Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2011;
Data de Registro: 17/08/2011).
Outrossim, dispõe o art.486 do CPC: “o pronunciamento
judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de
novo a ação”.
Conforme cópia dos extratos de movimentação e
sentença juntadas aos autos, observa-se que a execução fiscal
anteriormente ajuizada foi, de fato, julgada extinta sem julgamento do
mérito em razão da falta de interesse de agir pelo baixo valor da ação,
por meio de sentença transitada em julgado em 26/06/2012 (fls.38 e
seguintes).
Ademais, considerando-se que a propositura da ação se
deu sob a égide o inciso I do art.174 do CTN com a redação dada pela
LC 118/2005, a prescrição foi interrompida pelo despacho inicial,
como já julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A
CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE
EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL
INTERROMPIDO.
INÍCIO
DO
CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
7
o REsp 999.901/RS (Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009
? recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C
do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ),
confirmou a orientação no sentido de que: 1) no regime
anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de
citação do executado não interrompia a prescrição do
crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal
válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do
art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005,
o qual passou a considerar o despacho do juiz que
ordena a citação como causa interruptiva da prescrição,
somente deve ser aplicada nos casos em que esse
despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em
vigor da referida lei complementar. 2. No processo de
execução
fiscal,
ajuizado
posteriormente
à
Lei
Complementar 118/2005 (ano de 2007), como no caso
dos autos, o despacho que ordena a citação interrompe o
prazo prescricional. 3. No presente caso, a decisão
judicial que anulou o lançamento do IPTU, relativo ao
exercício
de
2000,
em
virtude
do
sistema
de
progressividade de alíquotas, por ser indevida, transitou
em julgado em 18.11.2002. O direito de execução do
Estado começa a partir do trânsito em julgado da ação
de conhecimento em que se discutia o crédito tributário,
no caso, o IPTU de 2000. 4. O prazo prescricional,
interrompido pelo despacho ordenador da citação do
devedor (ou até a data em que se der a citação válida do
devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do
parágrafo único, do artigo 174, do CTN), somente
reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do
processo em que se anulou o lançamento do IPTU
(18.11.2002). 5. Assim, in casu, tendo ocorrido o trânsito
em julgado da primeira ação executiva proposta contra a
recorrente, que anulou o lançamento do IPTU, relativo
ao exercício de 2000, em 18.11.2002, e a segunda
execução fiscal, lastreada no mesmo lançamento, teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
8
despacho ordenando a citação em 07.11.2007, não foi o
crédito tributário atingido pela prescrição qüinqüenal
(art. 174 do CTN). 6. Agravo regimental não provido”.
(AgRg
no
AREsp
52192
/
SP
-
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2011/0144372-3

Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
-
Julgamento
17/11/2011 - DJe 28/11/2011).
“Apelação. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002.
Sentença que extinguiu a ação, nos termos do artigo 487,
II, do NCPC, em face da prescrição. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Anterior ação executiva
ajuizada em 11.12.2003, extinta, sem julgamento do
mérito, sob o fundamento da nulidade da CDA.
Repropositura
da
ação
em
02.09.2015.
Prazo
prescricional que foi interrompido pela citação válida no
primeiro processo. Novo prazo que começou a ser
contado a partir do trânsito em julgado. Precedente da
Primeira Turma do STJ. Prescrição consumada. Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação
1007136-22.2015.8.26.0223; Relator: Ricardo Chimenti;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017).
Sendo assim, considerando-se que a ação foi extinta sem
julgamento do mérito e que a propositura ocorreu dentro do prazo
prescricional, a reforma da sentença é de rigor, para que seja dado
prosseguimento à totalidade da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002673-97.2021.8.26.0000 -Voto no 13534
9
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso do
município, nos termos do acórdão.
Raul De Felice

Relator